Tribunal: CARF
Processo: 13888.000857/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13888.000857/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-006.979 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente PARTNER AUDITORIA E ASSESSORIA GLOBAL S/C LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1994 a 30/11/1994
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, o prazo prescricional é de 10
(dez) anos a partir do fato gerador, conforme a tese cognominada de cinco mais
cinco. Entendimento firmado na Súmula CARF n.o 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora, a fim
de que, proceda à análise do direito creditório postulado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, de fl. 1, no valor de R$ 267,48, do período de maio a novembro de 1994.
A DRF de Piracicaba (SP), por meio do despacho decisório de fls. 18/21, indeferiu a
solicitação da contribuinte, em razão da decadência do direito de pleitear a repetição do
indébito, cujo prazo é de cinco anos contados da data do recolhimento indevido.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a impugnação de fls. 24/36,
alegando, em síntese, que o prazo de cinco anos para restituição deve ser contado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000857/2002-11
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000857/2002-11

partir da homologação tácita do lançamento, que resulta em dez anos a partir da data do
fato gerador.
Transcreveu jurisprudência do STJ, TRF da 5a Região e Conselho de Contribuintes,
bem como doutrina para respaldar seu entendimento, suscitando ainda a inaplicabilidade
do art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 2005, a fatos geradores anteriores à sua
vigência, citando julgado do STJ neste sentido.
Por fim, discorreu sobre a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, que seria o
faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador, o que já foi objeto de
reconhecimento pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Ato Declaratório
n° 8, de 07/11/2006).”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1994 a 30/11/1994
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO.
O prazo para repetição de indébito de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
é de cinco anos contados da data do recolhimento.
Solicitação Indeferida”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a decisão laborou em erro ao interpretar os artigos 150 e 156, VII, do
CTN, concluindo que o prazo para pleitear restituição de pagamento indevido é de cinco anos a
partir do pagamento antecipado do tributo ou contribuição efetuado pelo próprio contribuinte, e
posteriormente sujeito à homologação pela autoridade competente;
(ii)
a jurisprudência entende que é de dez anos contados da ocorrência do fato
gerador o prazo para o contribuinte que pagou, indevidamente ou a maior, em se tratando de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, baseando-se na correta exegese do artigo 168,
do CTN;
(iii)
o pagamento antecipado, que ocorre nos tributos cujo lançamento se dá por
homologação, não pode ser considerado fato extintivo da obrigação tributária, vez que efetuado
antes mesmo da constituição formal do crédito, sem qualquer interferência da autoridade
competente;
(iv)
contados da data do fato gerador, tem-se: 5 anos até a "extinção do
crédito" pela homologação tácita, e mais 5 anos, daí em diante, para decair do direito de pedir
repetição, totalizando destarte 10 anos;
(v)
ao caso concreto não se aplica a Lei Complementar 118/2005;
(vi)
sendo o indeferimento relativo a pedido de restituição protocolizado junto
à Delegacia da Receita Federal em 2002, seria incabível supor que uma lei, posta em vigência
em 2005, possa ter o condão de regular relações jurídicas pretéritas, quanto mais ser utilizada
como razão de indeferimento recursal;
(vii)
deve ser afastada a aplicação da LC 118/2005, não estando prescrito assim,
o direito de restituição, vez que sujeita ao prazo decenal, pois o processo administrativo foi
instaurado em data anterior a 09 de junho de 2005;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000857/2002-11

(viii) nos termos do art. 106 do CTN, a lei nova apenas retroage para beneficiar;
e
(ix)
a questão já está superada até pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, que em 17/11/2006 publicou no Diário Oficial da União, o ato declaratório n° 08/2006
de 07/11/2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
No tema, é procedente a irresignação recursal.
Como visto, trata o presente processo, protocolizado em 17/04/2002 pela
Recorrente, de pedido de restituição (fls. 01) relativo a recolhimentos da contribuição para
Programa de Integração Social - PIS, referentes aos períodos de apuração de 05/1994 a 11/1994
(planilhas e cópias dos Darfs anexos aos autos).
Para os pedidos de restituição formulados anteriormente à Lei Complementar no
118/2005, não se aplica o prazo quinquenal, mas sim o prazo decenal.
A matéria é pacífica, tanto em sede administrativa, quanto na esfera judicial.
A partir do julgamento do RE 566.621/RS com repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal, a questão do prazo prescricional foi definitivamente decidida, tendo sido
consignado que deve se aplicar o prazo de 5 (cinco) anos para os casos de repetição, restituição
ou compensação de indébitos aos processos ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, aplicando-
se o prazo de 10 (dez) anos para os processos anteriores.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
"DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000857/2002-11

Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido." (RE
566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-
2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Desta Turma de Julgamento, tem-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/01/1993 a 31/12/1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PIS. PRESCRIÇÃO. 10 ANOS (5+5).
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 91/CARF.
O pedido de restituição (PER) de tributo por homologação, que tenha sido pleiteado
anteriormente à 09/06/05, antes da entrada em vigor de LC 118/05, o prazo
prescricional é de 10 (dez) anos, conforme Súmula 91/CARF. SÚMULA No. 91 -
CARF - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador." (Processo no
10860.001706/2001-10; Acórdão no 3201-004.714; Relator Conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior; sessão de 29/01/2019)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/10/1994 a 09/09/1999
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Súmula CARF no 91." (Processo no
13708.001621/2004-27; Acórdão no 3201-003.720; Relator Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira; sessão de 24/05/2018)

"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1989 a 30/11/1991
(...)
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da vigência da
Lei Complementar n.o 118/2005, o prazo prescricional é de 10 anos a partir do fato
gerador, conforme a tese cognominada de cinco mais cinco. As decisões do Superior
Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por força do art. 62-A do Regimento
Interno do CARF, devem ser observadas no Julgamento deste Tribunal Administrativo.
Entendimento firmado na Súmula Carf n.o 91. (...)" (Processo no 11610.019569/2002-
57; Acórdão no 3201-003.763; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima;
sessão de 19/06/2018)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000857/2002-11

A questão da prescrição foi também apreciada de modo definitivo no âmbito do
CARF, tendo sido editada a Súmula CARF no. 91, com efeito vinculante, cujo teor segue
transcrito:
"Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador." (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo em vista que na situação em apreço, o pedido de restituição foi formulado
anteriormente a 9 de junho de 2005, impõe-se ao caso concreto a aplicação do prazo
prescricional de 10 (dez) anos e não o de 5 (cinco) anos, como decidido em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Assim, voto em dar parcial provimento ao Recurso para determinar o retorno dos
autos à Unidade Preparadora, a fim de que, proceda à análise do direito creditório postulado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital